Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712613-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP, PROCEL EIRELI - EPP D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta (art. 1.021, § 2o, CPC). Brasília, 24 de junho de 2020 16:03:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator